Tribunal: CARF
Processo: 18108.002381/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002381/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.831 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LA STUDIUM MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese o
sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no
processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante a
inércia quando do prazo para a apresentação da impugnação, restando precluso
o seu direito de se manifestar no processo administrativo em sede recursal.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de
direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO
ART. 150, § 4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF
no 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso da responsável solidária Investmov Comércio e Representação de Móveis Ltda., e em
conhecer do recurso da contribuinte, dando-lhe parcial provimento para declarar a decadência do
lançamento no que se refere às competências até nov/2002, inclusive.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002381/2007-11
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.831 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002381/2007-11

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento São Paulo II (SP) - DRJ/SPOII, que julgou procedente Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito - NFLD (fls. 2/22), referente a contribuições previdenciárias – parte
segurados e parte patronal, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalha – GILRAT, e a contribuição de 20% (vinte por cento) incidente sobre pagamentos a
contribuintes individuais, e as relativas à contribuição de 11% (onze por cento) dos contribuintes
individuais (sem a retenção).
Conforme Relatório Fiscal da NFLD (fls. 24/28) são os seguintes os fatos
geradores dos créditos tributários apurados:
a) constatação de pagamento a Titulo de Participação nos Resultados, sem quaisquer
planos de metas apresentados pela empresa, conforme abrigado na Conta 812 -
Participação nos Lucros e Resultados (Livro Diário Jucesp 121.033 de 29.- 07.03), nas
competências janeiro, novembro e dezembro de 2002, conforme Relatório de
Lançamentos. Aqui calculado 8% relativo à contribuição de segurados empregados,
porém sem retenção.
b) Diferença de remunerações a segurados empregados havidas entre os registros nas
contas 713- Previdência Social e 716 Seguro Acidente do Trabalho e o declarado em
Gfip, nas competências julho, novembro, e dezembro de 2003 (Livro Diário Jucesp
140.052 de 30.08.04).
c) Pagamentos a contribuintes individuais constatados nas contas 701 – Honorários
Administração, nas competências janeiro a dezembro de 2005 (Livro Diário 149.70 de
06.03.07) e não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social.
d) Contribuição de 11% (onze por cento, sem retenção) devida pelos contribuintes
individuais, não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social sobre os pagamentos de janeiro a dezembro de 2005,
acima mencionados.
e) Contribuição de 11% (onze por cento, sem retenção) devida pelos contribuintes
individuais, não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social relativos às competências de abril a dezembro de
2003 e abri de 2004, tendo-se em vista que valores pagos haviam sido declarados na
Gfip (e não recolhidos), porém sem a retenção devida.
Não obstante impugnado (fls. 152/182), o lançamento foi mantido no julgamento
de primeiro grau (fls. 208/224) cuja ementa a seguir se transcreve:
INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.831 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002381/2007-11

A declaração de inconstitucionalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário. Art. 97 e 102, I "a", da CF.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos. 0
art. 45 da Lei 8.212/91 não foi até hoje declarado inconstitucional, estando em plena
vigência, não podendo deixar de ser aplicado pela Administração. As contribuições
previdenciárias estão sujeitas ao lançamento por homologação, tendo o ente tributante,
no mínimo, dez anos, desde a ocorrência do fato gerador, para constituir o crédito
tributário pelo lançamento.
O recurso voluntário do contribuinte foi interposto tempestivamente em
29/08/2008 (fls. 272/296), sendo nele repisadas as aduções da impugnação, alegando-se, em
síntese, a nulidade da NFLD por descumprimento dos requisitos de constituição do lançamento
fiscal, cerceamento do direito de defesa e decadência do período de 10/2002 e 11/2002.
A empresa Investmov Comércio e Representação de Móveis Ltda, na qualidade de
responsável solidária, apresentou Recurso Voluntário (fls. 318/342) argumentando a inexistência
de grupo econômico e pleiteando o reconhecimento da decadência do período de 10/2002 a
12/2002.
As demais responsáveis solidárias foram cientificadas do Acórdão da DRJ, e não
apresentaram recursos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
Os recursos apresentados são tempestivos, todavia, deve ser conhecido apenas o
apresentado pelo contribuinte, por atender aos demais requisitos de admissibilidade.
Quanto ao recurso apresentado pela responsável solidária Investmov, este não
deve ser conhecido, tendo em vista que, cientificada do lançamento1, não apresentou impugnação
no prazo legal, precluindo seu direito de ingressar na lide administrativa em momento posterior.
Com efeito, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal), somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Embora a decisão quanto ao mérito da
exigência em favor de um dos coobrigados possa aproveitar aos demais e a interposição de
impugnação por um deles, suspenda a exigibilidade em face de todos eles, em conformidade com
o art. 125 do CTN, o litígio instaurado se restringe ao coobrigado que interpôs a impugnação e se
limita às matérias expressamente impugnadas, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Assim, em que pese o responsável solidário deva ser cientificado de todos os atos
praticados no processo, nos termos do art. 3o, inc. II e do art. 28 da Lei no 9.784/99, sua atuação
do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante sua inércia quando do prazo para a
apresentação da impugnação, ficando precluso o seu direito de se manifestar no processo
administrativo em sede recursal.

1 A segunda via dos documentos constitutivos dos créditos, bem como os relatórios e elementos que vinculam as
empresas como grupo econômico foram entregues a cada contribuinte auditado, tendo sido em todas elas, recebidas
pelo Senhor Sérgio Manini, na qualidade de Procurador. (Item 4 do Termo de Cientificação, fls. 140/144).
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.831 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002381/2007-11

Feitas tais considerações, passa-se à análise das razões recursais da contribuinte.
Consoante já relatado, trata o caso de NFLD referente a contribuições
previdenciárias incidentes sobre diferenças de verbas remuneratórias pagas a segurados
empregados não declaradas em GFIP e pagamento de PLR em desacordo com a Lei no
10.101/2000, bem como pagamentos a contribuintes individuais.
A empresa não se insurgiu quanto ao mérito do lançamento, portanto resta
incontroverso que tais valores integram o salário de contribuição dos segurados empregados e
contribuintes individuais.
A recorrente alega, genericamente, que a NFLD padece de nulidade por falta de
clareza e precisão dos “descumprimentos apontados”, com o consequente cerceamento do seu
direito de defesa. Contudo, não esclarece concretamente quais seriam tais apontamentos.
Ademais, a NFLD atende todos os requisitos legais necessários para a constituição
do crédito tributário, de acordo com as disposições do CTN (art. 142):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Registre-se, de todo modo, que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, o qual recorre
evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
Em outra toada, pleiteia a recorrente o reconhecimento da decadência parcial em
relação às competências 10/2002 e 11/2002, cabendo-lhe, aqui, razão. Vejamos.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal (CF) e da Lei no 11.417/06, o
Supremo Tribunal Federal (STF) pode editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública federal. Tais ditames são observados, aliás, na alínea 'a' do
inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Nesse contexto, e no tocante ao prazo decadencial do direito do Fisco de constituir
as contribuições previdenciárias, foi publicado em 20/06/2008 o seguinte enunciado sumular do
STF:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
No precedente representativo da Súmula, o RE no 556.664, j. 12/06/2008, foi
explicitado pelo relator Ministro Gilmar Mendes que "o Fisco está impedido, fora dos prazos de
decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social".
Então, o prazo decadencial que rege o lançamento dessas contribuições segue as
normas insculpidas no Código Tributário Nacional (CTN), no § 4o do art. 150 ou art. 173 e
respectivos incisos. E, no tocante à pertinência da aplicação de cada um desses dispositivos
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.831 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002381/2007-11

frente a dado caso concreto, a matéria foi objeto de apreciação por parte da 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 973.733/SC. Julgado em 12/08/2009, em sede de recurso
repetitivo (art. 543-C do Código de Processo Civil então vigente), o respectivo acórdão traz a
seguinte ementa, parcialmente transcrita:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel.Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
Segundo as palavras extraídas do voto do relator, Ministro Luiz Fux:
Assim é que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito.(grifos meus e do original)
O STJ, desse modo, se posicionou no sentido de que a atividade objeto de
homologação pela autoridade administrativa, nos termos do art. 150 e §§ do CTN, tem por objeto
o pagamento antecipado do tributo, ainda que em montante menor que o devido, e não outro
eventual proceder do contribuinte correlacionado com a apuração do fato gerador.
A tese jurídica firmada no precedente em questão é de observância obrigatória
para este Colegiado, por força do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF - Portaria MF no 343/15). Note-se que a jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) também vem reiteradamente se pronunciando nesse sentido, conforme
evidenciam, ilustrativamente, os acórdãos do Pleno de no 9900-000.227 (p. 09/05/2014) e no
9900-000.278 (p. 01/04/2014).
Inexistindo dolo, fraude, ou similar, e ocorrendo a antecipação de pagamento,
deve ser aplicado o § 4o do art. 150 do CTN, observando-se o seguinte enunciado sumular do
CARF no que concerne às contribuições previdenciárias2:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido

2 Anote-se que para as contribuições para terceiros também houve antecipação de pagamento, a atrair a aplicação da
referida jurisprudência do STJ pela aplicação do art. 150, § 4o do CTN nesses casos.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.831 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002381/2007-11

incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Na espécie, o lançamento, no que tange aos períodos de apuração passíveis de
serem atingidos pela decadência, refere-se a contribuições previdenciárias incidentes sobre
diferenças de verbas não consideradas pela empresa como integrantes do salário de contribuição
dos segurados, o que justifica o entendimento de que houve recolhimentos de contribuições
previdenciárias no decorrer desses meses. Some-se a isso a informação no Termo de
Encerramento da Ação Fiscal (TEAF) (fls.112/114) de que foram verificados os Comprovantes
de Recolhimento do período fiscalizado – de 01/2001 a 12/2006.
Por conseguinte, havendo sido cientificado do lançamento em 03/12/2007,
encontram-se decaídos os fatos geradores relativos às competências até nov/2002, inclusive.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso da responsável solidária
Investmov Comércio e Representação de Móveis Ltda., e por conhecer do recurso da
contribuinte, dando-lhe parcial provimento para declarar a decadência do lançamento no que se
refere às competências até nov/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital